Tribunal: TJPA
Processo: 0875103-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875103-51.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO SEIXAS FERREIRA

APELADO: ANA PAULA DE AZEVEDO FURTADO, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE COMPROVADA. INADIMPLEMENTO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PROMITENTES COMPRADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Marcelo Seixas Ferreira contra sentença que julgou procedente Ação Reivindicatória ajuizada por Construtora Leal Moreira Ltda. A autora pleiteou a retomada de imóvel e indenização por lucros cessantes (aluguéis) em razão do inadimplemento de contrato de promessa de compra e venda firmado com o apelante e sua ex-esposa em 2006, cujas parcelas deixaram de ser pagas em 2010. O apelante sustenta a conexão com ação de partilha, a ocorrência de prescrição e a ausência de sua responsabilidade, sob o argumento de que deixou o imóvel em 2010 após o divórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há conexão e prevenção com a ação de partilha de bens em trâmite em outro juízo; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão reivindicatória e da cobrança de lucros cessantes; (iii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a imissão na posse (prova do domínio, individualização e posse injusta); (iv) avaliar a subsistência da tese de usucapião como matéria de defesa; e (v) definir se a separação de fato do casal exonera um dos promitentes compradores da responsabilidade solidária perante a vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexiste conexão entre a ação reivindicatória (fundada em direito real de propriedade) e a ação de partilha (fundada em direito de família), uma vez que a proprietária é terceira em relação à lide familiar e os objetos das ações são distintos. Além disso, a Súmula 235 do STJ impede a reunião de processos quando um deles já foi julgado.

A ação reivindicatória é imprescritível por ser inerente ao direito de propriedade. Quanto aos lucros cessantes decorrentes de inadimplemento contratual, o STJ fixou o entendimento (EREsp 1.280.825/RJ) de que se aplica o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), o qual não transcorreu, considerando que o marco inicial foi a constituição em mora em 2014 e houve interrupção por ajuizamento de ação anterior.

Os requisitos da ação reivindicatória foram preenchidos: a titularidade do domínio está provada pelo registro imobiliário, o bem está individualizado e a posse tornou-se injusta (precária) a partir do inadimplemento e da notificação extrajudicial não atendida.

A tese de usucapião é improcedente, pois a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda inadimplido é despida de
animus domini
, mantendo-se a precariedade enquanto não quitado o preço.

A responsabilidade dos promitentes compradores perante a vendedora é solidária. A separação de fato ou a saída de um dos cônjuges do imóvel é fato inoponível à credora (proprietária), permanecendo o vínculo contratual e a obrigação de indenizar pela fruição indevida do bem e encargos
propter rem
(IPTU e condomínio) até a efetiva retomada da posse, ressalvado eventual direito de regresso entre os ex-cônjuges.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de indenização por lucros cessantes decorrente de inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda inadimplido é precária e não configura
animus domini
apto a fundamentar a usucapião. 3. A separação de fato dos promitentes compradores não extingue a solidariedade perante o vendedor, respondendo ambos pelos danos decorrentes da ocupação indevida e encargos do imóvel até a rescisão ou retomada da posse.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189, 202, 205, 1.200 e 1.228; CPC, arts. 55 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.280.825/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ, Súmula 235.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0875103-51.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCELO SEIXAS FERREIRA

APELADA: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

INTERESSADA: ANA PAULA DE AZEVEDO FURTADO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCELO SEIXAS FERREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PERDAS E DANOS
ajuizada por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
contra o ora Apelante e
ANA PAULA DE AZEVEDO FURTADO
, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Breve retrospecto processual.

Na origem, cuida-se de Ação Reivindicatória com pedido de Tutela Provisória ajuizada por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face de
MARCELO SEIXAS FERREIRA
e
ANA PAULA DE AZEVEDO FURTADO
, igualmente qualificados aos autos, objetivando a imissão na posse do imóvel descrito como Apartamento nº 1601 do Edifício Torres de Elvas, situado na Av. José Bonifácio, nº 1130, Belém/PA, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

A parte autora alega ser a legítima proprietária do imóvel, objeto de um instrumento particular de promessa de compra e venda firmado com os réus em 1º/07/2006. Sustenta que os réus se tornaram inadimplentes a partir de 2010 e, apesar de notificados extrajudicialmente em 2014, permaneceram inertes, mantendo a posse injusta do bem. Requer, liminarmente e no mérito, a imissão na posse, a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis mensais a título de lucros cessantes, e, subsidiariamente, o adimplemento do saldo devedor de R$ 1.029.395,45.

Regularmente citada, a ré Ana Paula de Azevedo Furtado apresentou contestação (ID 69495379), arguindo, em preliminar, a inépcia da inicial pela ausência do contrato de compra e venda, a prescrição da pretensão reivindicatória e da cobrança da dívida. No mérito, alegou usucapião como matéria de defesa, sustentando posse mansa e pacífica desde 2006.

O réu Marcelo Seixas Ferreira, citado por oficial de justiça (ID 99386370), apresentou contestação (ID 100372560) informando que o imóvel objeto da ação reivindicatória está envolvido em litígio anterior de partilha de bens (proc. nº 0076676-70.2015.8.14.0301), ajuizado após o divórcio com
ANA PAULA DE AZEVEDO FURTADO
, também ré na presente ação.

Argumenta que a ação de partilha se encontra em trâmite na 9ª Vara Cível de Belém e, por isso, requer o reconhecimento da
conexão
entre os processos, com o deslocamento da competência para esse juízo, conforme previsão dos artigos 54 e 55 do CPC.

O réu levanta
duas preliminares centrais
: a de
prescrição da pretensão reivindicatória
(com base no art. 205 do CC e na ausência de citação válida na ação anterior de 2018, que foi extinta por falta de pagamento de custas), e a de
prescrição da cobrança de valores
, com base no art. 206, §5º, I, do CC.

Sustenta que a ação proposta em 2021 está fora do prazo legal e que o simples ajuizamento da ação anterior não interrompeu a prescrição, por não ter havido citação válida. Além disso, menciona a existência de má-fé processual por parte da autora e pede a extinção da ação com resolução de mérito, com condenação em litigância de má-fé.

No mérito, o réu nega que esteja em posse injusta do imóvel, destacando que a ocupação exclusiva é feita por sua ex-cônjuge,
Ana Paula
, e que, inclusive, já requereu judicialmente que ela arque com metade do valor locatício, por ser a única usuária do bem.

Assevera que a autora não comprovou de forma irrefutável os valores alegados como devidos, impugna os cálculos anexados e requer, ao final, a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, que sejam considerados apenas os efeitos da posse pela corré.

Na réplica, a
Construtora Leal Moreira Ltda.
rebate as alegações da contestação de
Marcelo Seixas Ferreira
, sustentando que
não há prescrição
, pois a mora teve início apenas em 2010 e a
notificação extrajudicial de 2014
configurou a
posse injusta
, iniciando o prazo prescricional.

Defende ainda que a ação ajuizada em 2018
interrompeu a prescrição
. Rejeita a alegada
conexão
com a ação de partilha de bens, por haver
pedidos e causas de pedir distintos
.

No mérito, reafirma a
propriedade do imóvel
, o
inadimplemento confessado
e a
posse injusta dos réus
, reiterando o pedido de
imissão na posse
e
pagamento de lucros cessantes
. (31494234 - Petição)

O juízo da 5ª Vara Cível de Belém
intimou as partes
para, no prazo de
5 dias
, informarem se desejam
produzir provas
ou se concordam com o
julgamento antecipado da lide
.

A
Construtora Leal Moreira Ltda.
manifestou-se nos autos informando que
não pretende produzir novas provas
, concordando com o
julgamento antecipado da lide
. Reiterou os termos da petição inicial e réplicas, destacando que os réus
não negaram a inadimplência
nem comprovaram pagamento do débito. Os réus permaneceram silentes.

A sentença de primeiro grau (ID 31494240) rejeitou as preliminares e julgou o pedido
PROCEDENTE
.

Transcrevo excerto da sentença:

(...)
Das Preliminares

1.
Da Inépcia da Inicial:
A ré Ana Paula alega inépcia da petição inicial por ausência de juntada do instrumento de promessa de compra e venda. A preliminar não merece acolhida. A ação reivindicatória, de natureza real, fundamenta-se no direito de propriedade. Para sua propositura, são indispensáveis a prova do domínio, a individualização do bem e a demonstração da posse injusta. A autora instruiu a inicial com a Certidão do Cartório de Registro de Imóveis (ID 45351135), que comprova sua titularidade sobre o bem, e com a notificação extrajudicial que constituiu os réus em mora, caracterizando a posse injusta. Tais documentos são suficientes para aparelhar a demanda, sendo o contrato um elemento acessório para o deslinde da controvérsia reivindicatória. Rejeito a preliminar.

2.
Da Prescrição:
Ambos os réus sustentam a ocorrência de prescrição, seja da pretensão reivindicatória (decenal, art. 205, CC), seja da cobrança da dívida (quinquenal, art. 206, § 5º, I, CC). A tese não prospera. A pretensão de reaver o imóvel nasce com a violação do direito de propriedade, ou seja, quando a posse do promitente comprador se torna injusta. No caso, a injustiça da posse se consolidou com o inadimplemento e a subsequente notificação extrajudicial para purgação da mora, ocorrida em
14/04/2014
(ID 45305798). Este é o marco inicial da contagem do prazo prescricional decenal, que se findaria apenas em abril de 2024. Ademais, a parte autora ajuizou ação idêntica em 16
/08/2018
(Proc. nº 0850602-38.2018.8.14.0301). Embora a distribuição tenha sido cancelada por falta de pagamento das custas, o ato de ajuizamento da demanda é considerado um ato judicial que constitui o devedor em mora, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 202, V, do Código Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a citação válida retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição, mas "qualquer ato judicial" que demonstre a inequívoca intenção de cobrança também possui efeito interruptivo. O ajuizamento da ação anterior, portanto, interrompeu o fluxo do prazo prescricional. Rejeito a preliminar.

Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
ART. 206, § 3º, V, DO CC. AJUIZAMENTO AÇÃO ANTERIOR ACERCA DO MESMO INSTRUMENTO CONTRATUAL. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, I, DO CC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO IN CASU EM RAZÃO DA CAUSA INTERRUPTIVA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00074851420128140051 18863998, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 26/03/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. 1. Controvérsia em torno da existência ou não de interrupção da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação de cobrança, em virtude da anterior ação de busca e apreensão para consolidação da propriedade fiduciária prestada em garantia de cédula de crédito industrial. 2. Consoante o conteúdo normativo inserto no art. 202, V, do Código Civil, a interrupção da prescrição ocorre "por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor". 3. O ajuizamento da ação de busca e apreensão interrompe a prescrição da ação de cobrança, cujo objeto era a mesma cédula de crédito industrial da presente demanda. 4. A impossibilidade de aferição das datas exatas em que o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado impõe o retorno dos autos ao Tribunal de origem para renovação do julgamento do recurso de apelação. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. (STJ - REsp: 1869862 BA 2019/0052401-9, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR NO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - A prescrição é uma sanção aplicável ao titular do direito que permaneceu inerte diante de sua violação por outrem. II - A jurisprudência majoritária deste Tribunal de Justiça vem entendendo que o ajuizamento de ação anterior no Juizado Especial interrompe o prazo até o trânsito em julgado da sentença, quando a partir de então tem início a nova contagem do prazo prescricional. III - Recurso de apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Sentença cassada. (TJ-MG - AC: 50002779320228130430, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2023)

3.
Da Conexão:
O réu Marcelo Seixas pleiteia a conexão com a ação de partilha de bens. Sem razão. Nos termos do art. 55 do CPC, há conexão quando duas ou mais ações têm em comum o pedido ou a causa de pedir. A presente ação reivindicatória tem como causa de pedir o direito de propriedade da autora e a posse injusta dos réus. A ação de partilha, por sua vez, versa sobre a divisão de patrimônio entre os ex-cônjuges. Não há identidade de causa de pedir ou de pedido, sendo incabível a reunião dos feitos.

Do Mérito

A ação reivindicatória é o instrumento jurídico à disposição do proprietário para reaver o bem de quem injustamente o possua ou detenha, conforme o art. 1.228 do Código Civil. Seus requisitos são: (i) a prova da titularidade do domínio; (ii) a individualização da coisa; e (iii) a posse injusta do réu.

No caso concreto, os requisitos estão preenchidos.

A
titularidade do domínio
está inequivocamente comprovada pela Certidão do 2º Ofício de Registro de Imóveis (ID 45351135), que atesta ser a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA a proprietária do apartamento 1601 do Edifício Torre de Elvas.

A
individualização do bem
está perfeitamente delineada na referida certidão e na petição inicial.

A
posse injusta
dos réus também restou caracterizada. A posse, inicialmente justa por decorrer de um contrato de promessa de compra e venda, transmudou-se para injusta a partir do momento em que os promitentes compradores se tornaram inadimplentes e, notificados para quitar o débito, não o fizeram. O inadimplemento é incontroverso, pois os réus não apresentaram qualquer comprovante de pagamento e se limitaram a arguir teses prescricionais e de usucapião.

A tese de
usucapião
(ID 69495379) arguida como matéria de defesa não se sustenta.

Para a aquisição da propriedade por usucapião, é imprescindível o exercício da posse com
animus domini
(ânimo de dono), de forma mansa e pacífica. No caso, a posse dos réus sempre foi precária, pois derivada de uma relação contratual não quitada. A ciência da obrigação de pagar o preço do imóvel afasta o
animus domini
. Além disso, a posse não foi mansa e pacífica, tendo em vista a oposição manifestada pela autora através da notificação extrajudicial de 2014 e do ajuizamento da ação em 2018, atos que demonstram a resistência do proprietário à posse exercida pelos réus.

Quanto ao pedido de
lucros cessantes
, é devido o ressarcimento à autora pela privação do uso do imóvel durante o período de ocupação indevida pelos réus. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, rescindido o contrato de compra e venda por culpa do comprador, é devida uma indenização ao vendedor pelo tempo de fruição do bem, a título de aluguel, para evitar o enriquecimento sem causa. O valor mensal de R$ 4.000,00, sugerido pela autora com base em anúncios de imóveis similares (IDs 45305811 e 45306847), mostra-se razoável e não foi especificamente impugnado pelos réus. O termo inicial para a cobrança deve ser a data da constituição em mora, ou seja, a partir da notificação extrajudicial em abril de 2014.

Por fim, as
taxas condominiais
e tributos incidentes sobre o imóvel são obrigações
propter rem
, de responsabilidade daquele que exerce a posse, devendo ser arcadas pelos réus até a efetiva desocupação do bem.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1.
DETERMINAR A IMISSÃO
da autora, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, na posse do imóvel constituído pelo Apartamento nº 1601 do Edifício Torres de Elvas, situado na Av. José Bonifácio, nº 1130, Belém/PA. Expeça-se o competente mandado de imissão na posse, concedendo aos réus o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, sob pena de cumprimento forçado.

2.
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a título de aluguel mensal, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), desde a data da constituição em mora (14/04/2014) até a data da efetiva desocupação do imóvel. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar de cada vencimento.

3.
CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento das taxas condominiais e de IPTU vencidas e vincendas até a efetiva entrega do imóvel.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Belém, 8 de setembro de 2025

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito Titular da 5ª Vara Cível e Empresarial

Irresignado, o réu MARCELO SEIXAS FERREIRA
apela
(ID 31494241), reiterando a tese de conexão com a ação de partilha, a ocorrência de prescrição trienal sobre os lucros cessantes e a ausência de sua responsabilidade pelos encargos do imóvel após sua saída em 2010.

Contrarrazões apresentadas pela Construtora (ID 31494244), pugnando pela manutenção da sentença.

Insta salientar que, no curso deste processo, sobreveio sentença nos autos da
Ação de Partilha de Bens nº 0076676-70.2015.8.14.0301 (ID 147382008)
, movida pelo ora apelante MARCELO SEIXAS FERREIRA em face da ré ANA PAULA DE AZEVEDO FURTADO. Naquela lide, o juízo da 9ª Vara Cível de Belém reconheceu o direito à partilha igualitária (50% para cada) dos direitos sobre o imóvel objeto desta reivindicatória, mas
indeferiu
o pedido de Marcelo para que a ex-esposa lhe pagasse aluguéis, fundamentando que a ocupação por um dos cônjuges antes da partilha definitiva não geraria tal dever, bem como pela ausência de comprovação da situação jurídica consolidada do bem.

Trânsito em julgado cfe. certidão de id. 159141029 daqueles autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Ab initio
, defiro os benefícios da gratuidade ao Apelante nesta sede recursal, considerando o alegado na petição de id. 33458765.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

PRELIMINAR DE CONEXÃO E PREVENÇÃO

O apelante sustenta a conexão deste feito com a Ação de Partilha de Bens em trâmite na 9ª Vara Cível. Sem razão.

Nos termos do art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. No caso, a ação reivindicatória fundamenta-se no
jus possidendi
derivado da propriedade registrada em nome da Construtora (direito real). Já a ação de partilha discute a divisão de direitos obrigacionais entre ex-cônjuges (direito de família).

A Construtora é terceira em relação à lide familiar. Eventual discussão sobre quem deve arcar com as dívidas do casal não impede o exercício do direito do proprietário de reaver a coisa de quem injustamente a possua.

Ademais, com a prolação de sentença naquele feito (autos de n. 0076676-70.2015.8.14.0301 - ID 147382008), já com trânsito em julgado, a tese de reunião dos processos perde objeto, conforme preceitua a
Súmula 235 do STJ
:
"A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado"
.

Inexistindo identidade de objetos ou risco de decisões conflitantes que atinjam a esfera jurídica da proprietária,
rejeito a preliminar
.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL

O apelante aduz a prescrição trienal dos lucros cessantes (aluguéis). Novamente, o argumento não prospera.

Primeiramente, quanto à pretensão reivindicatória, esta é
imprescritível
, pois o direito de propriedade só se extingue pela vontade do dono ou por usucapião em favor de outrem, o que não se verificou.

No tocante aos
lucros cessantes
, o STJ consolidou entendimento (EREsp 1.280.825/RJ) de que a responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual se sujeita ao prazo prescricional
decenal
(art. 205 do Código Civil), e não ao trienal.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL . PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA . 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2 . O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3 . Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança . 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos . 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados . 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos .

(STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Além disso, no que tange ao marco inicial do prazo prescricional, agiu com acerto o juízo de origem ao aplicar a
Teoria da
Actio Nata
. Conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, a prescrição inicia-se no momento em que o direito é violado, surgindo, a partir daí, a pretensão judicial.

No cenário dos autos, é imperativo distinguir a natureza da posse exercida pelos réus em dois momentos distintos:

1. A Posse Justa (Fase Contratual):
Enquanto vigente o instrumento de promessa de compra e venda e inexistente a constituição em mora, a posse exercida pelos Apelantes era considerada
justa
, porquanto amparada em título jurídico legítimo. Durante esse período, não havia que se falar em pretensão reivindicatória, pois a ocupação era consentida pela proprietária.

2. A Transmutação para Posse Injusta (A Precariedade):
A violação do direito da Construtora e, consequentemente, o nascimento da pretensão de reaver o bem (
actio nata
), só se operou com a
constituição em mora
. O inadimplemento das parcelas, somado à
notificação extrajudicial para purgação da mora, ocorrida em 14/04/2014 (ID 45305798)
, operou a transmutação da natureza da posse.

Ao permanecerem no imóvel após o prazo concedido na notificação sem a devida quitação do débito, a posse dos réus passou a ser
precária
- e, portanto,
injusta
para fins de ação reivindicatória, nos moldes do art. 1.200 do Código Civil.

Sendo a pretensão fundamentada em inadimplemento contratual e na retomada de imóvel, aplica-se o prazo decenal previsto no
art. 205 do Código Civil
. Assim, iniciado o prazo em
14/04/2014
, o termo final ocorreria apenas em
14/04/2024
.

Ainda que se aplicasse o prazo trienal, observa-se que a autora ajuizou ação anterior em 16/08/2018 (Processo nº 0850602-38.2018.8.14.0301), o que interrompeu o fluxo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC e art. 240, §1º, do CPC.

Por oportuno, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o ajuizamento de ação judicial, ainda que venha a ser extinta sem julgamento de mérito (salvo por desídia do autor, o que não é o caso), constitui ato inequívoco que manifesta a intenção do credor de reaver seu direito, interrompendo a prescrição nos termos do
art. 202, inciso V, do Código Civil
.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise, a prejudicial de prescrição deve ser integralmente afastada.
Rejeito a prejudicial
.

DO MÉRITO RECURSAL: DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA

A ação reivindicatória é caracterizada como
petitória
, pois não busca apenas a proteção de uma posse já existente, mas sim a investidura na posse de um bem com base em uma relação jurídica que confere ao requerente o direito de exercer sobre a coisa algum dos poderes inerentes à propriedade.

De forma simplificada, enquanto nas ações possessórias o autor busca proteger sua posse contra ameaças, perturbações ou usurpações praticadas por terceiros, na ação de reivindicação de posse o autor procura obter para si a posse de um bem que está nas mãos de outra pessoa, invocando um fundamento jurídico que lhe concede o direito de tomar posse da coisa.

Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona:

“A tutela da posse desenvolve-se por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Quando a demanda versar sobre o domínio da coisa, terá natureza petitória, não se aplicando a ela as regras previstas no procedimento especial das ações possessórias. Como bem asseverado pela melhor doutrina, a característica da ação possessória é a tutela de um possuidor contra um fato que ofenda a sua posse, de forma que são excluídas do âmbito das ações possessórias as demandas em que se alegue a existência de relação jurídica que dê ao autor direito à posse, tais como a imissão de posse e a ação de nunciação de obra nova. Os embargos de terceiro tutelam a posse, mas, nesse caso, a ofensa deriva de ato judicial, o que é suficiente para a distinção entre essa ação e as ações possessórias. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único - 8. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 1524)”

Noutros termos, a ação reivindicatória é o remédio jurídico conferido ao proprietário para reaver o bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha (art. 1.228 do Código Civil). Para sua procedência, exige-se: a) prova do domínio; b) individualização da coisa; c) posse injusta dos réus.
In verbis
:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

§ 1
o
O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

§ 2
o
São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem.

§ 3
o
O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição, em caso de perigo público iminente.

§ 4
o
O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante.

§ 5
o
No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.

A propriedade da apelada está devidamente comprovada pela Certidão do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Belém/PA (ID 45351135). O imóvel está perfeitamente individualizado.

A
posse injusta
, no âmbito da reivindicatória, não é apenas aquela obtida por violência, clandestinidade ou precariedade, mas sim toda posse que carece de título jurídico oponível ao proprietário. No caso em tela, os réus tornaram-se inadimplentes em 2010 e foram notificados em 2014. O descumprimento do contrato de promessa de compra e venda transmudou a posse, que era justa, em
precária
, configurando o esbulho.

DA USUCAPIÃO ARGUIDA EM DEFESA

A tese de usucapião não merece acolhida. A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda inadimplido é despida de
animus domini
. Enquanto vigente a relação contratual e pendente o pagamento das parcelas, o promitente comprador reconhece a supremacia do direito do proprietário.

O STJ possui jurisprudência firme no sentido de que a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda, visto que o comprador detém o imóvel de forma precária, não é hábil a configurar usucapião.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. POSSE DECORRENTE DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA . REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1 . Resume-se a controvérsia recursal a saber (i) se o acórdão recorrido padece de vício de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e (ii) se, diante da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias, estão presentes os requisitos para a procedência da ação de usucapião. 2. Na origem, cuida-se de ação de usucapião julgada improcedente em primeiro grau com sentença mantida em grau de apelação. 3 . A posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião. Precedentes. 4. A jurisprudência do STJ admite a transmutação da posse (de imprópria para própria) em casos excepcionais, o que não foi verificado no caso concreto . 5. Tendo a Corte de origem concluído, à luz da prova dos autos, no sentido da não configuração do animus domini, indispensável para a procedência da ação de usucapião, inviável a inversão do julgado, por força da Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido .

(STJ - REsp: 2172585 DF 2022/0396132-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2024)

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E DOS LUCROS CESSANTES

Aqui reside o ponto nevrálgico da insurgência de
MARCELO SEIXAS FERREIRA
. O apelante utiliza a sentença da partilha para reiterar que, como não reside no imóvel desde 2010, não deveria pagar aluguéis (lucros cessantes) à Construtora. Afirma que a responsabilidade deveria recair exclusivamente sobre a ex-cônjuge. Tal argumento é inoponível à Construtora apelada. Explico.

Há evidente equívoco jurídico na tese defensiva.
A relação discutida nesta Ação Reivindicatória é externa (proprietária
vs.
promitentes compradores) e não se confunde com a relação interna (ex-marido
vs.
ex-esposa)
. Vejamos os seguintes pontos:

Solidariedade Perante Terceiros:
Perante a Construtora, Marcelo e Ana Paula são devedores solidários. O contrato de promessa de compra e venda foi firmado por ambos. O fato de Marcelo ter saído do imóvel por conta da separação é fato que só produz efeitos entre o casal. Para a credora proprietária, o imóvel continuou em posse da unidade familiar compradora, que cessou os pagamentos em 2010.

A Diferença entre as Verbas Locatícias:
Na ação de partilha, Marcelo pediu aluguéis à Ana Paula (aluguel entre condôminos), o que foi negado pelo juiz da família. Aqui, a Construtora pede
indenização por fruição (lucros cessantes)
contra ambos. Essa verba tem natureza indenizatória pelo tempo que a proprietária ficou impedida de usar ou vender o bem por culpa dos compradores.

A Manutenção da Posse Injusta:
Embora Marcelo não detivesse a posse direta (física), ele mantinha a
posse indireta
e o vínculo contratual que impedia a Construtora de retomar o imóvel. Ao não promover a rescisão contratual quando saiu do imóvel em 2010, Marcelo permaneceu na condição de inadimplente solidário, respondendo pelos danos causados à proprietária até a efetiva imissão de posse por esta.

É dizer, o contrato de promessa de compra e venda foi assinado por
ambos
os réus, estabelecendo obrigação
solidária
perante a vendedora. A alteração fática na residência dos devedores (separação de fato) é
res inter alios
(coisa entre estranhos) em relação à credora. Enquanto o contrato não for rescindido ou a posse formalmente devolvida,
ambos
respondem pelos danos causados (lucros cessantes) e pelas obrigações
propter rem
(condomínio e IPTU).

A solidariedade, no caso concreto, emana da própria autonomia da vontade manifestada no instrumento contratual, não tendo havido qualquer distrato ou cessão de posição contratual com a anuência da vendedora que pudesse exonerar o Apelante de suas obrigações.

Portanto, a sentença da partilha apenas confirma que os direitos sobre o bem pertenciam a ambos, o que reforça a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária de ambos pelos encargos e perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

Por oportuno, impende salientar que eventual desequilíbrio financeiro decorrente do uso exclusivo do imóvel por apenas um dos ex-cônjuges deve ser resolvido em
via própria, mediante ação de regresso ou no bojo do cumprimento da sentença de partilha
, sob pena de violação ao princípio da relatividade dos contratos e prejuízo injusto ao terceiro proprietário (a Construtora).

DOS ENCARGOS
PROPTER REM
(IPTU E CONDOMÍNIO)

A sentença apelada, como visto, também foi escorreita ao condenar ambos solidariamente. IPTU e taxas condominiais são obrigações
propter rem
. Enquanto o Apelante constar como coadquirente e possuidor indireto no contrato, ele é corresponsável perante a proprietária e o condomínio por esses valores, resguardado o seu direito de regresso contra a ex-esposa em ação própria, caso comprove que ela usufruiu exclusivamente do bem - discussão esta que foge ao escopo da ação reivindicatória.

Assim, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro
exclusivamente
os honorários advocatícios devidos pelo réu ora Apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação a ele, ante o deferimento da justiça gratuita em seu favor nesta instância (art. 98, § 3º, CPC). Mantêm-se os honorários em relação à corré
Ana Paula de Azevedo Furtado
no patamar fixado pelo juízo de origem.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026